Tribunal: TJDFT
Processo: 0723678-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723678-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ALIEMAR DE ALMEIDA COSTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0701891-57.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID no 93524148, págs. 1-3). 2. O agravante sustenta, em síntese, que ao despachar a inicial do cumprimento individual de sentença coletiva já foram fixados os honorários advocatícios, em observância ao Enunciado de Súmula no 345 do STJ, motivo pelo qual não houve insurgência. 3. Entretanto, ao rejeitar a impugnação oposta, não seria cabível nova fixação de honorários advocatícios, sob pena de ocorrer condenação ao pagamento de valores que possuem origem no mesmo fato. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta em razão da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença. 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. Vale destacar que o cumprimento individual decorre de sentença coletiva prolatada nos autos de no 0009352-34.2015.8.07.0018, no qual não foi apresentado pedido de cumprimento coletivo, nos termos esclarecidos na decisão recorrida. 8. Ainda sob a vigência do CPC de 1973, o STJ firmou entendimento de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”, ao passo que “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 9. A matéria, inclusive, está sumulada: “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” (STJ, Súmula no 519). 10. O entendimento se mantém nas demandas estabelecidas sob a vigência do CPC/2015, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença definitiva ou provisória não enseja o início de novo procedimento (REsp 1859220/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 23/06/2020). 11. No mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT: Acórdão 1313153, 07376922520208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Os honorários advocatícios decorrentes do início do cumprimento individual da sentença coletiva foram fixados na decisão de ID no 87434690, págs. 1-2 dos autos principais. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Defiro o efeito suspensivo para afastar a condenação do agravante, Distrito Federal, ao pagamento dos honorários advocatícios inerentes à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 15. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO